Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-53.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS. FRANQUIA DE SEGURO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA NÃO CONFIGURADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 6.936,57 (seis mil novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) à parte requerente, a título de reparação pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que celebrou acordo extrajudicial com a seguradora do requerente, no qual assumiu a obrigação de pagar R$ 4.930,96 referentes à franquia do seguro, já tendo iniciado o cumprimento mediante pagamentos mensais, inclusive com comprovação de transferência no valor de R$ 245,75, motivo pelo qual a manutenção da condenação importaria em enriquecimento ilícito do requerente, por configurar dupla cobrança do mesmo prejuízo. Argumenta que não apresentou contestação formal por acreditar que a questão já estava sendo solucionada de forma amigável, uma vez que jamais se furtou à responsabilidade pelo acidente. Aduz que a sentença deixou de reconhecer que a sub-rogação da seguradora abrangeu o valor da franquia. Requer a reforma da sentença para excluir da condenação o montante relativo à franquia do seguro. Contrarrazões apresentadas (ID 75917834).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a existência ou não de duplicidade de cobrança na condenação que impôs à parte recorrente o dever de indenizar o recorrido pelo valor desembolsado a título de franquia do seguro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes se envolveram em acidente de trânsito ocorrido em 24/12/2024, quando o veículo conduzido pelo recorrente colidiu na traseira do automóvel do recorrido. O recorrido, motorista de aplicativo, alegou que o impacto lhe causou prejuízos materiais, incluindo o pagamento da franquia do seguro para o reparo do veículo, a perda de rendimentos durante os dias em que ficou impossibilitado de trabalhar e despesas com a locação de automóvel substituto. O recorrente, por sua vez, reconheceu a ocorrência do acidente, mas sustentou não ter condições de arcar integralmente com os custos de imediato, afirmando posteriormente ter entabulado acordo com a seguradora e iniciado pagamentos parcelados referentes ao sinistro.
5. É incontroverso o evento danoso, qual seja, a colisão do veículo do recorrente na parte traseira do carro da parte recorrida.
6. Ademais, não consta do recurso interposto impugnação da responsabilidade do recorrente pelo acidente automobilístico e, em consequência, ele deve reparar os danos experimentados pela parte recorrida, restando somente a apuração do dano e do montante, que foi devidamente questionado. Nesse contexto, ante a presunção de culpa daquele que colide com a traseira de outro veículo (art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB), sem a apresentação de quaisquer excludentes de sua responsabilidade, e não havendo recurso contra tal tema, mantém-se o reconhecimento da culpa exclusiva do recorrente.
7. Quanto ao dano material, a parte recorrente também não impugna as condenações dos valores relativos aos lucros cessantes, decorrentes da quantia que o recorrido deixou de auferir com o exercício da atividade de motorista de aplicativo, e com o pagamento de locação de veículo, remanescendo a controvérsia quanto ao valor pago, a título de franquia e conserto do bem.
8. Conforme e-mails (ID 76131196) e conversas de Whatsapp entre a seguradora e a parte recorrente (ID 76131199), restou confirmado que a parte recorrida promoveu o pagamento da franquia no valor de R$ 4.597,00 (ID 76131177). Extrai-se, ainda, da análise dos documentos de ID 76131199, que a parte recorrente entabulou acordo com a seguradora para o pagamento de parte dos prejuízos no conserto do veículo no valor total de R$ 4.437,86. O recorrente alega que tal valor se referente à franquia e, por isso, a condenação fixada pelo Juízo de origem implicaria duplicidade da cobrança pela mesma causa.
9. No caso, a responsabilidade civil do causador do acidente abrange todos os prejuízos sofridos pela vítima, incluindo aqueles não cobertos pela seguradora, como a franquia do seguro. Nesse contexto, ainda que o causador tenha quitado o valor do conserto diretamente à seguradora, tal pagamento refere-se exclusivamente à despesa com a reparação do veículo, enquanto a franquia constitui gasto próprio da vítima, decorrente de cláusula contratual de seguro, possuindo natureza jurídica distinta do valor pago à seguradora. Com efeito, a cobrança do valor da franquia pela vítima não se confunde com o ressarcimento do conserto, e compõe a indenização pelos danos efetivamente sofridos, conforme art. 944, do Código Civil.
10. Dessa forma, não resta configurado enriquecimento sem causa da parte recorrida ou da seguradora, porquanto cada valor corresponde a prejuízo específico e real: a seguradora é sub-rogada no direito de receber o conserto (art. 786, do Código Civil), e a vítima tem direito à restituição da franquia que suportou (art. 927, do Código Civil). Desse modo, a cumulação das cobranças não importa em duplicidade indevida, sendo legítima a ação da vítima, ora recorrida, para reaver os gastos pagos com a franquia em face da parte recorrente. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1833097.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CC, arts. 186, 786, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1833097, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 18.03.2024.